Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-77.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais – Morte do paciente supostamente causada por queda de motocicleta, em vista de buraco existente em rodovia vicinal – Exame toxicológico que apontou 1,3 g/l (álcool etílico por litro de sangue) - Não caracterizada a responsabilidade do Apelado – Inexistência de nexo causal – Culpa da vitima - Sentença de improcedência

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais e materiais – Morte do paciente supostamente causada por queda de motocicleta, em vista de buraco existente em rodovia vicinal – Exame toxicológico que apontou 1,3 g/l (álcool etílico por litro de sangue) - Não caracterizada a responsabilidade do Apelado – Inexistência de nexo causal – Culpa da vitima - Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001081-77.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
MARILUCIA
DOS
SANTOS
BRANDÃO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PROMISSÃO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001081-77.2017.8.26.0484
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1001081-77.2017.8.26.0484
Comarca: Promissão
Juíza sentenciante: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini
Apelante: Marilucia dos Santos Brandão
Apelado: Prefeitura Municipal de Promissão
(voto no 31.742)
Apelação Cível Ação de indenização por danos morais e
materiais Morte do paciente supostamente causada por
queda de motocicleta, em vista de buraco existente em
rodovia vicinal Exame toxicológico que apontou 1,3 g/l
(álcool etílico por litro de sangue) - Não caracterizada a
responsabilidade do Apelado Inexistência de nexo causal
Culpa da vitima - Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de Ação de indenização por danos
morais e materiais, ajuizada por Marilucia dos Santos Brandão, em face da
Prefeitura Municipal de Promissão, sustentado que seu filho Bruno Henrique
dos Santos Brandão transitava com sua motocicleta pela estrada vicinal
Kitizo Uityama, Km 09, quando ao tentar desviar de buracos na pista,
perdeu o controle da motocicleta e veio a se chocar com uma placa de
sinalização de transito, causando-lhe varias lesões que resultaram em seu
óbito. Pretende receber indenização por danos materiais pelos estragos
causados na motocicleta (R$ 3.380,00), bem como R$ 400.000,00 a titulo de
pensão, e danos morais no valor de R$ 500.000,00.
A r. sentença monocrática julgou improcedentes
os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a
autora a arcar com as custa e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos temos do
art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade processual deferida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001081-77.2017.8.26.0484
3
apelação (fls. 211/219), insistindo na procedência da ação.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
225/232.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais proposta pela apelante, ante o Município de Promissão,
sustentado que seu filho Bruno Henrique dos Santos Brandão transitava
com sua motocicleta pela estrada vicinal Kitizo Uityama, Km 09, quando ao
tentar desviar de buracos na pista, perdeu o controle da motocicleta e veio a
se chocar com uma placa de sinalização de transito, causando-lhe varias
lesões que resultaram em seu óbito. Pretende receber indenização por
danos materiais pelos estragos causados na motocicleta (R$ 3.380,00), bem
como R$ 400.000,00 a titulo de pensão e danos morais no valor de R$
500.000,00.
Alega que foi a negligencia da Municipalidade de
Promissão que causou o acidente, pois faltou com seu dever de conservar a
rodovia vicinal que apresentava vários buracos, nem sinalizou o local, o que
teria causado além do acidente com o filho da autora, outros acidentes com
motocicletas na mesma rodovia.
A
r.
sentença
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a ação, condenado a autora nas custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), ressalvada a gratuidade processual.
Entendo que a r. sentença de primeiro grau deve
ser mantida.
Não há dúvida alguma de que o Estado responde
objetivamente pelos danos causados por seus servidores, dispondo o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001081-77.2017.8.26.0484
4
37, § 6o, da Constituição Federal que: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
No ordenamento jurídico constitucional
brasileiro prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual a vítima, para
a obtenção do ressarcimento do dano, está dispensada de provar a culpa da
Administração ou de seus agentes, bastando provar o dano e o nexo causal,
bem como a responsabilidade civil do Estado, e da culpa do serviço, ou
seja, o serviço não funcionou, permitindo o acidente do filho da autora.
A Administração, para livrar-se da obrigação de
ressarcir, é facultado provar que o dano aconteceu por culpa da vítima,
competindo-lhe o ônus da prova.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, “a teoria
do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração,
permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou
atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde
com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração
deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular;
significa, apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da
culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial
do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá
integral ou parcialmente da indenização” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 19a ed., págs 557/558).
Com efeito, o Laudo de Exame Toxicológico de
fls. 119 dos autos, demonstra que o filho da autora em exame realizado,
apresentava “ÁLCOOL ETÍLICO na concentração de 1,3 g/l (um grama e
três decigramas por litro de Sangue), o que induz a culpa exclusiva do filho
da vitima no acidente ocorrido.
Ademais, pelo depoimento das testemunhas
ouvidas em juízo, que não presenciaram o acidente, nada se pode
comprovar, pois somente comentaram o que teriam ouvido de terceiros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001081-77.2017.8.26.0484
5
local do acidente, que não pode ser considerado como prova suficiente para
incutir culpa na Prefeitura de Promissão.
As alegações da defesa da autora de que após a
morte poderia ter sido elevada a concentração de álcool etílico no sangue
da vitima, não procedem, pois conforme laudo da perita às fls. 176/180,
afirma que “Quando da presença de fluoreto de sódio no sangue, os valores
do etanol encontrados podem ser confiáveis por cerca de 2 (duas semanas),
à temperatura ambiente (25o C)”, e como se verifica dos autos, o óbito da
vitima ocorreu às 04:10 horas, conforme a certidão de óbito às fls. 75, e o
sangue utilizado para a realização do exame toxicológico foi colhido durante
o exame necroscópico às 6:11 horas, ou seja, cerca de 2 horas após o
óbito, de modo que não houve qualquer alteração na quantidade de etanol
encontrado no sangue da vitima, que ainda estava acondicionada em tubo
contendo fluoreto de sócio (fls. 179).
Também não há nos autos qualquer foto do local
do acidente, nem da motocicleta da vitima após o acidente, para que se
pudesse averiguar os danos reais no motociclo, apenas a foto um buraco
que poderia estar em qualquer via.
Assim, inexistindo a comprovação do alegado e
por consequência não caracterizado o nexo causal, o que impede a
responsabilização do Município pelo acidente da autora.
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r.
sentença assentou: “É cediço, ainda, que o motociclista vitimado no
acidente possivelmente trafegava sob a influencia de álcool. A embriaguez
de Bruno Henrique foi atestada no Exame Toxicológico Dosagem Alcoólica
acostado às fls. 119, onde revelou-se o resultado positivo para álcool etílico
na concentração de 1,3 g/l (...). Em que pese a impugnação da parte autora
quanto ao exame toxicológico realizado, tal não prospera. Verifico que o
óbito ocorreu às 04h:10min conforme certidão de óbito às fls. 75. O sangue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001081-77.2017.8.26.0484
6
utilizado para a realização do exame toxicológico foi colhido na mesma
oportunidade em que se realizou o exame necroscópico, vez que conforme
documento de fls. 124 o mesmo foi elaborado no dia 23/04/2017, às
06h:11min, ou seja, aproximadamente 2 horas após o óbito. A alegação da
parte autora de que houve a elevação do álcool em razão da fermentação
alcoólica bacteriana é infundada, vez que o perito nomeado nos autos em
resposta ao quesito no 3 concluiu que: “ Esse intervalo de tempo citado no
quesito “mais de 4 (quatro) horas” é muito vago o que prejudicaria qualquer
afirmação em relação aos níveis de etanol no sangue do morto (176/180)”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, que aqui são
expressamente adotados na integra para se evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Em função da improcedência do recurso, majoro os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a gratuidade processual.
Isto posto nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator